Tribunal: TJES
Processo: 5001474-85.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001474-85.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001474-85.2025.8.08.0020

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRID
A
:
JUSSARA FERNANDES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. METFORMINA 500MG. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS (RENAME). COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO PELA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
17437812
.
Contrarrazões Id. 17437815, estando a recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto
no Id. 17437812
, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, já que se verifica que se encontram tempestivos, cabív
eis
e dispensados do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado t
e
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
17437805
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Pelo exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos para CONFIRMAR a decisão ID 78673482 e CONDENAR o Estado do Espírito Santo, sem prejuízo de eventual direcionamento ao Município de Guaçuí, ao fornecimento do medicamento METFORMINA 500mg, na quantidade e posologia prescritas no receituário médico que instrui a inicial, enquanto perdurar a necessidade do tratamento e a necessidade da parte autora.
”

Trata-se de termo de atermação sob o argumento de que
a
autora possui
diabetes, com histórico de obesidade, depressão, tentativa de suicídio,
tendo o médico especialista que o acompanha indicado a necessidade com urgência dos medicamentos
BUPROPIONA 90 + NALTREXONA 8 MG, METFORMINA – 500 MG e ORLISTAT 120 MG

O
Estado do Espírito Santo
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença,
alegando a ausência de interesse de agir decorrente da falta de prévio requerimento administrativo, invocando a aplicação do Tema 1234 do STF e da Súmula Vinculante 60. Alega que o medicamento Metformina é incorporado, competindo a responsabilidade ao Município (Componente Básico), e que não restou comprovado o preenchimento dos critérios dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Pugna pela anulação da sentença ou improcedência total dos pedidos.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Primeiramente, afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo.
Embora o Tema 1234 do STF estabeleça diretrizes sobre o fluxo administrativo, a contestação de mérito apresentada pelo Estado e as razões recursais, que combatem o próprio direito ao fornecimento, caracterizam a pretensão resistida. Exigir o retorno da parte autora, portadora de diabetes, à via administrativa neste momento processual atentaria contra os princípios da celeridade e economia processual, além de colocar em risco a efetividade da tutela jurisdicional da saúde.

MÉRITO

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a ausência de pedido administrativo específico para o fornecimento de Metformina 500mg obsta o fornecimento judicial de medicamento básico, padronizado no SUS, diante da resistência apresentada pelo ente público, uma vez que os demais medicamentos foram negados na sentença e não houve recurso da parte autora.

Assim, nos termos da lei, considera-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário (art. 196 da CF).

Restou incontroverso que o medicamento METFORMINA 500mg é padronizado e incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), integrando a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), sendo a primeira linha de tratamento para Diabetes Mellitus Tipo 2. Tratando-se de fármaco básico para controle de diabetes, sua dispensação é obrigatória.

O próprio recorrente admite que o medicamento é padronizado. A alegação de que a responsabilidade seria exclusiva do Município não isenta o Estado do Espírito Santo, dada a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde (Tema 793 do STF). A sentença, inclusive, foi cautelosa ao condenar o Estado "
sem prejuízo de eventual direcionamento ao Município de Guaçuí
", o que se coaduna com a organização administrativa do SUS sem desamparar o cidadão.

O Estado permanece responsável solidário, resguardado o seu direito de regresso ou de compensação administrativa financeira com o Município (fundo a fundo), caso arque com o custeio, sem transferir esse ônus processual à parte hipossuficiente.

Ademais, a documentação médica acostada aos autos, aliada à natureza básica e essencial do medicamento pleiteado, é suficiente para demonstrar a necessidade do tratamento, não havendo que se falar em ausência de provas quanto aos critérios do PCDT para um medicamento de uso corrente e primeira linha no tratamento do diabetes.

O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT/Jus), embora seja um importante subsídio técnico, não possui caráter vinculante, cabendo ao magistrado formar seu livre convencimento com base na análise de todo o conjunto probatório.

Portanto, correta a sentença que, sopesando a prova, garantiu o acesso ao medicamento incorporado (Metformina) e indeferiu os demais não padronizados por falta de prova robusta da imprescindibilidade, em estrita observância à medicina baseada em evidências e às normas de regência.

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas ao Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)